Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-28.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011008-28.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 495.547.941-34 (APELANTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Ribeiro contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra a concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando irregularidade na cobrança de consumo adicional de energia elétrica após constatação de suposta fraude. A sentença reconheceu a regularidade do procedimento administrativo realizado pela empresa e entendeu não configurados os requisitos para responsabilização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (ii) determinar se a cobrança realizada configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento administrativo de apuração da irregularidade carece de validade por ausência de prova da efetiva ciência da consumidora quanto ao conteúdo do TOI, às irregularidades imputadas e à forma de cálculo da cobrança, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.

O desvio de energia constatado em ramal anterior ao medidor dispensa perícia técnica no equipamento, nos termos do art. 595, V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL; todavia, isso não exime a concessionária de observar os demais requisitos formais previstos para assegurar o direito de defesa do consumidor.

5.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado de forma unilateral, sem assinatura da consumidora nem comprovação de recebimento posterior, configura documento precário e insuficiente para justificar cobrança retroativa.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a simples emissão de cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento ou inscrição em cadastros restritivos, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento de apuração de consumo irregular, inclusive quanto à ciência efetiva do consumidor sobre o TOI e os critérios da cobrança.

2.

A ausência de comprovação da entrega ou recebimento do TOI torna inexigível a cobrança de consumo suplementar.

3.

A emissão de cobrança indevida, desacompanhada de medidas coercitivas, não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela própria parte recorrente em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida Ribeiro, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

A apelante, em suas razões alega que a cobrança realizada pela concessionária é indevida, tendo em vista a ausência de laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial, como o INMETRO, a nulidade do procedimento apuratório por ser unilateral, e a inexistência de demonstração do aumento significativo no consumo após a suposta irregularidade.

Sustenta, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não foi assinado e que não houve garantia ao contraditório e à ampla defesa, requerendo, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, necessário consignar que se trata de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora/apelante busca a desconstituição da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, ao argumento de que a mesma teria sido arbitrária e sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença recorrida reconheceu a regularidade do procedimento de apuração da irregularidade no consumo de energia elétrica (desvio no ramal de entrada), tendo por base os documentos apresentados pela concessionária, especialmente os dois TOIs lavrados, as fotografias da suposta fraude e a notificação da usuária, concluindo que a cobrança realizada configurou exercício regular de direito.

No entanto, assiste parcial razão à apelante.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais exige, para a validade da cobrança de consumo retroativo, o estrito cumprimento do procedimento normativo estabelecido pela ANEEL, especialmente no tocante à: comunicação efetiva e tempestiva ao consumidor; possibilidade de acompanhamento da inspeção; apuração fundamentada, preferencialmente com base em laudo técnico imparcial, sobretudo quando a fraude se relaciona ao equipamento de medição em si.

No caso, verifica-se que a irregularidade constatada consistia em desvio de energia antes do medidor, situação que, nos termos do art. 595, V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, dispensa, de fato, a realização de perícia no medidor ou sua substituição.

Por outro lado, não restou comprovado nos autos que a autora foi devidamente cientificada da possibilidade de interpor defesa administrativa no momento oportuno.

Embora haja menção a envio de carta (ID. 167753233 e 27710094) e lavratura de TOIs, estes não foram assinados pela autora, tampouco houve prova de que tenha tido ciência do conteúdo completo do procedimento e do cálculo da recuperação, com memória de cálculo clara e acessível.

Nesse contexto, conclui-se que o TOI foi elaborado sem observância ao art. 129, da Resolução n.º 414/2010, portanto, configura-se a conduta unilateral, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“No ponto, sobreleva anotar que a ANEEL, ao regulamentar o processo de fiscalização que tem o condão de apurar irregularidades dessa natureza, disciplinou que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo e, subsidiariamente, na hipótese de recusa do consumidor (situação retratada nos autos), aquele deve ser enviado em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Justamente por isso, não tendo a apelante demonstrado o cumprimento de nenhum desses requisitos, concluo que a inspeção supracitada constitui prova unilateral, portanto precária, eis que não observou rigorosamente o fluxo estabelecido pela norma regente. Ora, sabendo-se que o TOI (documento da concessionária de energia elétrica que registra irregularidades) é produzido por meio de vistoria no relógio medidor da unidade de consumo, e que essa inspeção é realizada por funcionários/prepostos da concessionária, não pode tal documento gozar de presunção absoluta de legitimidade e veracidade, por não ser isento de imparcialidade.
Com efeito, denota-se que os procedimentos estabelecidos pelo artigo 129 da Resolução Normativa n. 414/2010 não foram devidamente cumpridos, sendo o consumidor/apelado privado do exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi devidamente cientificado de atos ao longo do procedimento administrativo. Nesse contexto, considero irregular o procedimento de fiscalização realizado, porquanto efetivado sem a presença do consumidor e, notadamente, sem a observância do prazo de envio do respectivo TOI.
[...] (STJ - REsp: 1999010 AC 2022/0120511-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 02/08/2022)

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a ausência de comprovação de entrega da via do TOI ao consumidor ou de sua ciência efetiva sobre os critérios e cálculos da recuperação de consumo compromete a validade da cobrança, ante a violação ao contraditório e ampla defesa” (TJMT, Ap. Cív. 1000159-83.2022.8.11.0012, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/08/2023).

Sendo assim, entendo que a cobrança é inexigível, por vício formal no procedimento administrativo de apuração, o que impõe a reforma parcial da sentença para declarar a inexistência do débito de R$ 2.936,82.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou comprovado o efetivo corte de energia elétrica ou coação ilegal contra a consumidora.
A simples emissão de cobrança, mesmo indevida, sem medidas coercitivas ou negativa de crédito, não configura, por si só, abalo moral indenizável, conforme orientação pacífica do STJ
(AgInt no AREsp 1707325/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/02/2021).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a inexistência do débito de R$ 2.936,82 imputado à autora, mantendo, contudo, o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Reformada parcialmente a sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, fixando honorários recursais em favor dos advogados da parte apelada em 2% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025